Tribunal: TJDFT
Processo: 0713380-17.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713380-17.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO HUGO CANDIDO APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO MOOVE D E C I S Ã O Trata-se de Ação Indenizatória ajuizada por FRANCISCO HUGO CANDIDO contra o CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MOOVE buscando ser ressarcido de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) relativos a conserto hidráulico e a condenação do condomínio ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Os pedidos foram julgados improcedentes, conforme sentença de ID 66712740, contra a qual o autor interpôs recurso de apelação e nele formulou requerimento de gratuidade de justiça. Intimado a comprovar a hipossuficiência, apresentou a petição de ID 67299001. É o relatório. DECIDO. Na petição de ID 67299001 o apelante afirma que não é preciso que a parte comprove a hipossuficiência, bastando sua declaração nesse sentido. Juntou à petição os documentos de ID 67299002 e 67299003, que indicam a existência de dívidas e saldo negativo em conta bancária. Os documentos não demonstram a existência de despesas que comprometem a subsistência do apelante e autorizam a isenção das custas e despesas do processo. Entre as dívidas apontadas no documento de ID 67299002, diversas têm vencimento antigo e o documento na verdade apenas relaciona as ocorrências de negativação do nome do apelante. Já o extrato bancário de ID 67299003 não reflete a situação financeira sequer daquela conta bancária, pois limitado à movimentação de apenas uma semana (3/12/2024 a 8/12/2024). Por outro lado, consta dos autos a declaração de imposto de renda do apelante (ID 66712612), na qual ele declarou ser proprietário de dois imóveis, auferir renda anual de R$ 282.180,50 (duzentos e oitenta e dois mil cento e oitenta reais e cinquenta centavos) de seu trabalho como autônomo, além de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas que ultrapassam R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais). Esse quadro é incompatível com a alegação de hipossuficiência formulada pelo apelante. O art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil autoriza o indeferimento da gratuidade de justiça quando verificada a ausência dos pressupostos legais, assegurado à parte o direito de comprovar o preenchimento dos pressupostos antes do indeferimento: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Intimado a comprovar a hipossuficiência, o apelante juntou extrato de apenas uma conta bancária e relativo a apenas uma semana e relacionou diversas dívidas, sem indicação de sua origem ou demonstração de que comprometem a renda que ele já declarou auferir. Ao contrário do afirmado na petição, não basta a mera declaração de hipossuficiência para deferimento da gratuidade, notadamente quando há elementos nos autos que apontam que a hipossuficiência alegada não condiz com a realidade. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 5o, LXXIV, da CF assegura que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira, especialmente quando existentes indícios de ausência da afirmada penúria material. 2. Os documentos apresentados pela agravante demonstram não se tratar de pessoa hipossuficiente e apta a ser beneficiada com a pretendida gratuidade de justiça, porquanto revelados indícios de capacidade financeira para arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1710438, 07041873820238070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 15/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, INDEFIRO o requerimento de gratuidade de justiça. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção Art. 932. Incumbe ao relator: (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Portanto, concedo ao apelante o prazo de 15 (quinze) dias para recolher o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. No mesmo prazo e também sob pena de não conhecimento do recurso deverá o apelante regularizar sua representação processual, pois a procuração de ID 66708187 teve a assinatura "colada" sobre o documento. Em caso de procuração assinada de forma eletrônica, deve o apelante juntar aos autos documento que permita verificar a autenticidade da assinatura. Recolhidas as custas e regularizada a representação processual do apelante, retornem os autos para análise do recurso. Brasília, DF, 16 de dezembro de 2024 17:10:59. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador